Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015079-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Contribuições de Melhoria, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ELAINE GOLFETTO GONCALVES - CPF: 865.452.569-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A exceção de pré-executividade deve contemplar matérias cognoscíveis de ofício ou de mérito que não demandam dilação probatória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Havendo parcelamento do débito pelo contribuinte, interrompe o prazo prescricional, sendo reiniciado na hipótese de inadimplência do contribuinte, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015079-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE GOLFETTO GONÇALVES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Instrumento interposto por
Elaine Golfetto Gonçalves
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de Fazer no
1004958-47.2019.8.11.0007
, rejeitou o pedido de prescrição das CDAs executadas, formulado na
exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Agravado ajuizou Ação de Execução Fiscal, distribuída sob o n°
1004958-47.2019.8.11.0007, em 18.11.2019, sendo o despacho de citação ocorrido em 22.11.2019. Aduz que a execução decorre de CDA no 860/2019 (Contribuição de Melhoria) e CDA no 861/2019 (IPTU). Assevera que o Extrato de Parcelamento n° 4418/2017 apresentado pelo Agravado na ação executiva não consta assinatura da Agravante anuindo com o parcelamento.

Requer a reforma da decisão agravada, com o fim de declarar a prescrição dos débitos executados e, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da prova juntada pelo Agravado na fase de impugnação à contestação (id. 49393966).

O Agravado, em contrarrazões,
discorre pelo desprovimento do recurso (id. 108629464).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Elaine Golfetto Gonçalves
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de Fazer no
1004958-47.2019.8.11.0007
, rejeitou o pedido de prescrição das CDAs executadas, formulado na
exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos que a Agravante pretende a declaração da prescrição dos débitos anteriores ao despacho da citação da Execução Fiscal, asseverando que não houve o alegado parcelamento dos débitos executados, sendo que a respectiva execução foi protocolada após o prazo prescricional.

Neste contexto, destaca-se que
a interposição de exceção de pré-executividade é viável para análise de matérias cognoscíveis de ofício, ou de mérito, desde que não demandem dilação probatória, consoante a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais a prescrição é, por expressa disposição de lei, matéria de ordem pública, de forma que a matéria poderia ter sido alegada pelo Agravante em sede de pre-executividade, o que afasta nesta primeira análise a alegada inadequação da via eleita para sustentar a prescrição do crédito exequendo.

No que se refere a aludida prescrição sustentada, constata-se que a contribuinte, ora Agravante, participou de parcelamento do débito com a Fazenda Pública Municipal, conforme extrato de parcelamento no 4418/2017 juntado no id. 98891453 – p. 63/65.

Neste aspecto,
ausente elementos que afastem a liquidez e certeza da CDA constando, claramente, o parcelamento do débito fiscal como fato autorizador da inscrição na dívida ativa, resta afastada a suposta ausência de anuência do Agravante acerca do parcelamento do débito, pois as informações contidas na Certidão de Dívida Ativa gozam de presunção de legalidade e legitimidade, razão pela qual devem prevalecer as datas indicadas no título executivo, já que ausente qualquer elemento de prova em sentido contrário.

Outrossim,
de fato, houve o parcelamento do débito, conforme se verifica, logo, a data de constituição definitiva de crédito inserta na CDA não está correta, devendo ser considerada como marco inicial a data em que o contribuinte deixou de honrar com os pagamentos do parcelamento do débito devido, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL DE PARTE DO CRÉDITO – PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO – CAUSA INTERRUPTIVA – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PELO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial, para contagem do lapso prescricional do Imposto Predial e Territorial Urbano, é o primeiro dia do exercício em que foi lançado, ou seja, se dá no 1o dia do exercício fiscal respectivo, desde que não tenha havido impugnação a esse lançamento ou a ocorrência de qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição.

O pedido de parcelamento é causa de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do lapso prescricional a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

(N.U 0009140-94.2004.8.11.0015, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No caso dos autos, verifica-se que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da LEF, o que impõe a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal. (N.U 0006796-23.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
do Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022